Tribunal: TJSP
Processo: 2179580-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LIMINAR EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – Descabimento – Apesar da coincidência de causas de pedir remotas, a suspensão só se justifica caso afastada a mora – O simples ajuizamento não elide a mora (S. 380 do STJ), fazendo-se necessário observar eventual antecipação dos efeitos da tutela que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LIMINAR EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – Descabimento – Apesar da coincidência de causas de pedir remotas, a suspensão só se justifica caso afastada a mora – O simples ajuizamento não elide a mora (S. 380 do STJ), fazendo-se necessário observar eventual antecipação dos efeitos da tutela que libere o devedor dos efeitos da mora, ou ainda, o pagamento das prestações devidas, o que não se verifica neste caso concreto – Envio de notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento – Mora devidamente comprovada, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000152897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179580-92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WELLINGTON MESSIAS DA SILVA, é agravado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2179580-92.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2179580-92.2019.8.26.0000
Comarca: Itaquera
Agravante: Wellington Messias da Silva
Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Voto no 24.426
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA
LIMINAR EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO
DE REVISÃO CONTRATUAL
Descabimento

Apesar da coincidência de causas de pedir
remotas, a suspensão só se justifica caso
afastada a mora
O simples ajuizamento não
elide a mora (S. 380 do STJ), fazendo-se
necessário observar eventual antecipação dos
efeitos da tutela que libere o devedor dos efeitos
da mora, ou ainda, o pagamento das prestações
devidas, o que não se verifica neste caso concreto
Envio de notificação extrajudicial por carta
registrada com aviso de recebimento
Mora
devidamente comprovada, nos termos do art. 2o, §
2o, do Decreto-Lei no 911/69 Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WELLINGTON MESSIAS DA SILVA, nos autos da ação de busca e apreensão
que lhe move AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
objetivando a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a
Vara Cível do Foro Regional de Itaquera, Dra. Sueli Juarez Alonso, que, por
entender comprovada a mora e presentes os requisitos legais, deferiu a
medida liminar de busca e apreensão, determinando a expedição de mandado,
com depósito do bem em mãos do credor.
Sustenta o agravante que utiliza o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2179580-92.2019.8.26.0000
3
apreendido para trabalhar como motorista do aplicativo UBER, sendo
necessária sua devolução para continuidade das atividades laborais e
manutenção de sua família.
Afirma que promoveu a ação revisional no
1018332-16.2019.8.26.0007 para discutir as questões versadas na ação de
busca e apreensão, devendo ser suspenso o processo principal e reconhecida
a prejudicialidade externa.
Defende a abusividade da capitalização de juros
de forma implícita, o que se mostra suficiente para afastar a caracterização da
mora, vez que o contrato é irregular desde a sua formação.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou sem a antecipação da tutela recursal pleiteada,
porquanto ausentes os requisitos autorizadores.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Tratam os autos de ação de busca e apreensão
com pedido liminar fundamentado no inadimplemento do Contrato de
Financiamento pactuado em 20 de dezembro de 2018, para aquisição de um
veículo GM Chevrolet Onix Hatch, vermelho, ano/modelo 2014/2015, placa
FVP-8284, financiado em 60 prestações mensais no valor de R$ 1.263,54 (mil
duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).
Segundo noticiado, houve descumprimento da
obrigação assumida pelo agravado, que teria deixado de adimplir as parcelas
vencidas a partir de 21 de março de 2019, dando margem à rescisão do pacto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2179580-92.2019.8.26.0000
4
de alienação fiduciária e ao vencimento antecipado da integralidade da dívida.
Expedida notificação extrajudicial ao devedor,
este se quedou inerte, motivo pelo qual a instituição financeira agravada
ingressou com a presente demanda buscando reaver o bem alienado. Deferida
a liminar de busca a apreensão do veículo, insurge-se o agravante, porém sem
razão.
Com relação à prejudicialidade existente entre a
presente busca e apreensão e eventual ação revisional, apesar de
compartilhar do entendimento de que a ação de busca e apreensão é conexa
à ação de revisão do contrato, pela coincidência de causas de pedir remotas
qual seja, o mesmo contrato de alienação fiduciária entendo que, para a
suspensão da busca e apreensão, outros requisitos devem estar presentes, os
quais não se observam neste caso concreto.
Há de se considerar, inicialmente, que a busca e
apreensão é a medida cabível para que fiduciário retome a posse do bem
diante da mora do devedor. Assim, para que se torne descabida a medida, é
preciso afastar a mora.
A existência da ação revisional, por si, não elide a
mora, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não
inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380). Para tanto, é preciso
que haja simultaneamente o pagamento das prestações mensais, ou ainda,
que seja deferida tutela antecipada liberatória dos efeitos da mora.
Nesse sentido é a jurisprudência dominante deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“BUSCA E APREENSÃO Alienação fiduciária Indeferimento do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2179580-92.2019.8.26.0000
5
de suspensão do processo por força da relação de prejudicialidade com a
ação revisional do mesmo contrato Pretendida suspensão da execução da
liminar, a pretexto da propositura de ação revisional do contrato firmado
pelas partes Não cabimento, dado que não tem o condão de obstar a
propositura da ação de busca e apreensão por parte da credora. JUSTIÇA
GRATUITA
Indeferimento, sem a concessão de oportunidade ao
requerente para demonstração da necessidade do benefício Parágrafo 2o,
do artigo 99, do Novo Código de Processo Civil. Agravo de instrumento
provido em parte”. (Agravo de Instrumento 2130504-07.2016.8.26.0000, Rel.
Sá Duarte, 33a Câmara de Direito Privado, d.j. 29.08.2016)
“Agravo de instrumento Ação Revisional com pedido de tutela antecipada
- Contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária de veículo
automotor Indeferimentos de suspensão da busca e apreensão do bem
objeto da demanda e gratuidade processual. A simples propositura da ação
revisional do contrato não impede a busca e apreensão do veículo objeto da
alienação fiduciária em garantia. Nesse sentido, ver a Súmula 380 do STJ,
segundo a qual "a simples propositura da ação de revisão de contrato não
inibe a caracterização da mora do autor" - Para a concessão da justiça
gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de
recursos, sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado
em "fundadas razões". Agravo provido em parte”. (Agravo de Instrumento
2109057-60.2016.8.26.0000, Rel. Lino Machado, 30a Câmara de Direito
Privado, d.j. 13.07.2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Busca e apreensão - Alienação fiduciária -
Insurgência à decisão que determinou o bloqueio do veículo (transferência,
circulação e licenciamento) - Suspensão - Não cabimento - Singela
propositura de ação revisional de contrato que não configura questão
prejudicial a impedir o prosseguimento da ação de busca e apreensão -
Inteligência da Súmula 380 do STJ - Ausência de comprovação de
pagamento das parcelas do financiamento e/ou comprovação de
deferimento de tutela antecipada liberatória dos efeitos da mora na ação
revisional - Veículo não localizado para cumprimento da liminar de busca e
apreensão - Notícia do próprio devedor que "passou o veículo" a terceiro
que o levou para outro Estado - Hipótese em que o bloqueio integral do bem
se mostra eficaz para o cumprimento da ordem judicial e efetivamente da
ação de busca e apreensão - Bloqueio determinado em observância à lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2179580-92.2019.8.26.0000
6
regência - Aplicação dos §§ 9o e 10o, do art. 3o, do Decreto-lei no 911/69,
com nova redação introduzida pela Lei no 13.043/14 - Decisão mantida -
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Agravo
de
Instrumento
2188801-41.2015.8.26.0000, Rel. Sergio Alfieri, 27a Câmara de Direito
Privado, d.j. 20.10.2015)
In casu, contudo, não há notícias de deferimento
de eventual pedido de tutela antecipada na ação revisional nem de que os
valores das parcelas em aberto estariam sendo depositadas naqueles autos.
Presentes, portanto, indícios suficientes de que o recorrente continua devedor
das prestações pleiteadas, ele está sujeito à busca e apreensão deferida.
Como se sabe, a mora, nos contratos de
alienação fiduciária em garantia, tem natureza ex re, restando configurada com
o simples descumprimento do avençado, ou seja, com o não pagamento de
parcela, subsumindo-se, assim, a hipótese prevista no artigo 2o do Decreto-Lei
no 911/69.
Todavia, é de rigor a comunicação da mora ao
devedor, a qual, nos termos da atual redação do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei
no 911/69, em vigor desde 14 de novembro de 2014, data da publicação da Lei
no 13.043/14, poderá ser comprovada mediante carta registrada com aviso de
recebimento, não sendo obrigatório seu recebimento pelo próprio destinatário.
In verbis:
“Art. 2o, § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso
seja a do próprio destinatário.”
Observa-se, assim, que na data em que realizada
a notificação extrajudicial do requerido (26 de junho de 2016 fls. 47), não
mais era exigido que esta se desse por intermédio de Cartório de Títulos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2179580-92.2019.8.26.0000
7
Documentos ou protesto do título, tal qual previa a antiga redação do
dispositivo (“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por
intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a
critério do credor”).
E, no caso em tela, verifica-se que a notificação
foi efetivamente realizada, já que a correspondência foi encaminhada ao
endereço constante do contrato de financiamento e devidamente assinada
pelo devedor.
Presentes os requisitos para deferimento da
liminar de busca e apreensão, impõe-se a manutenção da decisão atacada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator